Tribunal: TJBA
Processo: 8044335-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044335-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

APELADO: CLAMA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO. COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO NO CANCELAMENTO DA ENTREGA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DA MULTA POR SER RELAÇÃO COMERCIAL COSTUMEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. ABALO AO BOM NOME, REPUTAÇÃO OU IMAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não existe contrato assinado entre as partes, o que demonstra a falta de lastro para a cobrança.

Não se pode reconhecer uma cobrança com base em um contrato informal, se não há outros elementos suficientes para conduzir à certeza de que a outra parte quis contratar e tinha ciência inequívoca da multa e seu prazo.

A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, mas apenas no que tange à sua honra objetiva, nela compreendida sua reputação, bom nome e fama perante a sociedade.

Não se mostra razoável afirmar a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o prejuízo suportado, não bastando, para tanto, o cometimento de ato ilícito pelo ofensor.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais. Sentença reforma em parte.

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n°
8044335-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
POLIMIX CONCRETO LTDA
e como Apelado
CLAMA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora